Tribunal: CARF
Processo: 10183.720343/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.720343/2010-27
ACÓRDÃO
2002-008.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720343/2010-27
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 29-32, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 19/04/2010 (fl.
39), sendo alterado o imposto de renda a restituir, do valor calculado em DIRPF de
R$ 5.469,80 para o valor de R$ 171,11.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 30) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes da ação da
Justiça Federal.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS Lançou valor referente a
precatório como rendimentos isentos.
Impugnação Foi apresentada impugnação (fl. 2) em 19/05/2010, por intermédio
da qual o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua
defesa cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
· O valor refere-se a verbas indenizatórias, portanto está correta a informação na
declaração como isenta de tributos. Durante a análise da documentação na
antecipação de malha o Auditor considerou apenas a informação constante na
DIRF apresentada pela fonte pagadora.
· O valor recebido conforme Processo Trabalhista é proveniente de verbas
indenizatórias (Laudo Pericial pagina 111 e Anexo I -pagina 112 do processo
trabalhista conforme cópia em anexo). Estamos enviando cópia da Cédula C onde
a Fonte Pagadora equivocadamente informou o valor como rendimentos
tributados.
Pedido O sujeito passivo requer a revisão da Notificação de Lançamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720343/2010-27
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a natureza dos rendimentos
omitidos, se verbas indenizatórias ou tributáveis.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Admissibilidade A impugnação apresentada em 19/05/2010 é tempestiva, por ter
sido protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da
ciência da notificação de lançamento, ocorrida em 19/04/2010, e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Omissão de rendimentos.
Trata-se de omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$
19.267,96, recebidos da fonte pagadora Governo do Estado de Mato Grosso.
O impugnante alega que estes rendimentos são decorrentes de verbas
indenizatórias, portanto isentas, recebidas por intermédio de processo trabalhista
impetrado contra a referida fonte pagadora, e anexa cópias do processo.
O art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de isenção,
sendo que a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, ressalvou as hipóteses de isenção
de rendimentos e as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
também estão expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde
consta no inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais
rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho que
seriam isentos:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 Art. 39. Não entrarão no cômputo do
rendimento bruto:
(...)
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS XX - a indenização e o
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720343/2010-27
4
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Entretanto, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF é uma
declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos
tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
No caso em concreto, trouxe o contribuinte cópias de folhas do processo no
00900.1995.003.23.00-0, tramitado na Justiça Regional do Trabalho da 23a
Região, às fls. 07 a 26, sendo ele um dos ocupantes do pólo ativo, com a finalidade
de comprovar a sua alegação de que os rendimentos, ora considerados omissos
em sua DIRPF – exercício 2008, tratam-se, na verdade, de verbas isentas recebidas
em função da decisão favorável nesta ação trabalhista.
Em pesquisa aos bancos de dados da RFB, obteve-se a DIRF – ano calendário
2007, cujos dados foram aproveitados pela autoridade fiscal para proceder a
complementação dos rendimentos informados em DIRPF – exercício 2008,
conforme consta da imagem deste documento, abaixo:
Pela análise desta DIRF, verifica-se que nela consta o código de receita 0561,
correspondente aos Rendimentos do Trabalho Assalariado. Esta informação
contradiz frontalmente as alegações do interessado, tendo em vista que
rendimentos recebidos a título de Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça
do Trabalho são assim classificados pelo código 5936.
Em que pese as alegações e os documentos trazidos aos autos pelo interessado
serem suficientes para comprovar o fato de que ele recebeu rendimentos isentos
de imposto de renda decorrentes da ação judicial referente ao processo no
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.573 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720343/2010-27
5
00900.1995.003.23.00-0 durante o ano calendário, não foi possível constatar que
tais rendimentos estão incluídos na única DIRF entregue à RFB pela fonte
pagadora Governo do Estado de Mato Grosso. Ademais, conforme mencionado
acima, esta DIRF refere-se a rendimentos decorrentes de trabalho assalariado, e
não os decorrentes de decisão da justiça do trabalho.
Ademais, pela análise da petição inicial do referido processo, às fls. 22 e 23,
verifica-se que, dentre as verbas requeridas, existem verbas trabalhistas
tributáveis, tais como o décimo terceiro proporcional; o pagamento dos últimos
24 dias trabalhados e as férias proporcionais. Portanto, mesmo que fosse cabível
considerar que na DIRF acima apresentada estão incluídos os rendimentos
decorrentes desta ação trabalhista, não seria possível acatar a alegação de que a
totalidade destes rendimentos está isenta de tributação do imposto de renda.
Melhor serviria à defesa solicitar à fonte pagadora a substituição desta DIRF por
outras duas DIRFs, cada qual com rendimentos de natureza específica, levando-se
em consideração a suas origens e seus códigos de rendimentos, providência esta,
que em tudo a ela interessaria, posto que a prestação de informações incorretas a
sujeita às penalidades da legislação, e, para que não restassem dúvidas, também
deveria a fonte pagadora fornecer-lhe esclarecimentos por escrito, para fins de
instrução de sua defesa, justificando o erro cometido, em documento firmado por
pessoa que a representasse, e com o instrumento que a habilitasse para tanto.
Com essas ponderações, feitas a partir do caso concreto examinado, entende-se
insuficiente a força probatória das alegações e das provas trazidas aos autos, para
comprovar que os rendimentos omitidos são isentos, por se tratarem de verbas
indenizatórias recebidas em razão de decisão judicial trabalhista.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 135
DF CARF MF
Original